Tribunal: TJSP
Processo: 1006687-23.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Cobrança indevida de valores. Protesto indevido de título. Danos morais "in re ipsa". Patamar indenizatório mantido, diante das peculiaridades da causa. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Inexistência de previsão contratual expressa disciplinando a cláusula penal. Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Cobrança indevida de valores. Protesto indevido de título. Danos morais "in re ipsa". Patamar indenizatório mantido, diante das peculiaridades da causa. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Inexistência de previsão contratual expressa disciplinando a cláusula penal. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.